Tribunal: STF
Processo: RE 1266076
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se decidiu que compete à Justiça do Trabalho o julgamento de ação em que se discute o direito de ex-funcionário da extinta Ferrovia Paulista S/A – Fepasa à complementação de aposentadoria.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 114 da mesma Carta.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência firmada por esta Corte no sentido de que compete à Justiça comum estadual processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por ferroviários da extinta Fepasa e por seus pensionistas. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.033.957-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA FEPASA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 590.927-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADAS POR ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
     I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
     II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Precedentes.
     III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE 1.112.202-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma)
    Com idêntico entendimento, cito as seguintes decisões, entre outras: RE 1.263.098/SP, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.263.105/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.261.117/SP, de minha relatoria; RE 1.258.200/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.261.224/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.258.203/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para reconhecer a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar a presente ação.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator